Tribunal: STF
Processo: HC 225264
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.2.2023, por Tainá Fernandes Ferreira, em benefício de Guilherme Souza Badaró, contra decisão do Ministro Joel Ilan Parciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.2.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 803.656/SP, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante no dia 10.2.2023 pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido no Processo n. 1500305-59.2023.8.26.0597, por requerimento da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Sertãozinho/SP (DISE), tendo sido apreendidos “237,23g de maconha, o valor de R$ 1.690,00 em espécie e 02 balanças de precisão, e nas circunstâncias do caso concreto, a indicar a traficância habitual”. 



    3. Contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus n. 2028665-89.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a Relatora, Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, indeferido a medida liminar requerida em 17.2.2023 (doc. 4). 



    4. Contra o indeferimento da medida liminar foi impetrado o Habeas Corpus n. 803.656/SP. A petição foi indeferida liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 23.2.2023, pelo óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 8).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois ela não atenderia aos pressupostos legais, defendendo suficiente a determinação de medidas cautelares alternativas, com a superação do óbice sumular invocado.



    Afirma a “ilegalidade da busca e apreensão com base em denúncia anônima e sem diligências complementares”, consignando que “a diligência, neste caso, deve ser considerada ilícita na sua origem, viciando todos os atos subsequentes, pelo desrespeito às formalidades legais”. 



    Sustenta “ausência de fundamentação na decisão judicial que autorizou a busca e apreensão (...) o que deve acarretar, por qualquer ângulo, o relaxamento da prisão do Paciente”.



    Invoca a primariedade do paciente e outros predicados subjetivos para afirmar a “ausência dos requisitos para a prisão preventiva”, alegando que a decisão que a decretou seria genérica e carente de fundamentação idônea. 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “a) Seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; b) Após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Nobre representante do Ministério Público, seja concedida a ordem impetrada para se decretar, definitivamente, o RELAXAMENTO da prisão do Paciente, haja vista que permeada por ilegalidades, ou, subsidiariamente, sua REVOGAÇÃO, considerando, ainda, que ausentes os requisitos para prisão cautelar; c) Alternativamente, caso Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro há também intransponível ao conhecimento do pedido. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.



    9. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12 Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) tem origem em cumprimento de prévio mandado de busca e apreensão, tendo sido apreendidas “’237,23g de maconha, o valor de R$1.690,00 em espécie e 02 balanças de precisão’, tendo as instâncias antecedentes consignado que ‘as circunstâncias do caso concreto’, indica[vam] a traficância habitual” (doc. 8).



    13. O mandado de busca e apreensão expedido teve origem em requerimento da autoridade policial especializada (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Sertãozinho/SP), cuja cópia não foi juntada pela defesa, a indicar a deficiência na instrução do pedido.



    Ademais, consta da decisão que autorizou a busca e apreensão que estaria demonstrada a “necessidade do deferimento do pedido”, fundamentado em “relatório de investigação, indicando o local supra citado como ponto de tráfico de entorpecentes“ (peça também não juntada), o que evidencia, ao menos nesta oportunidade, ser controvertida a alegação de ausência de investigação preliminar (doc. 3), estando a decisão suficientemente fundamentada.



    14. Sobre a custódia cautelar do paciente, tem-se ser prisão em flagrante, convertida em preventiva na audiência de custódia por requerimento do Ministério Público estadual, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou-se, além de ter sido “apreendido entorpecente, apetrechos relacionados ao tráfico e grande quantia em dinheiro, o que indica que o autuado, de fato, estaria praticando a mercancia ilícita”, que a prisão seria decorrente de procedimento criminal prévio, com “expedição de mandado de busca domiciliar [sendo que] nesta audiência de custódia, onde a cognição é sumária, não temos como analisar o real motivo da referida determinação” (fls. 36-37, 
doc. 2).



    Na decisão do Tribunal estadual que, em 17.2.2023, indeferiu a medida liminar requerida em favor do paciente, consignando a necessidade de “exame mais acurado (...) o que não se mostra possível nesta oportunidade de cognição sumária, especialmente porque a decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 35/36) está devidamente fundamentada e a imputação refere-se a crime de considerável gravidade, obviamente comprometedor da ordem pública”. Extrai-se, ainda, da decisão:



    “Em que pese aos argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias de fato e de direito não autorizam a concessão da liminar, pois não se vislumbro o fumus boni juris e o periculum in mora ensejadores da medida. 



    A MM. Juíza negou a liberdade provisória ao réu, sob argumento de que: ‘.... Em que pese a primariedade do autuado, a prisão em flagrante deverá ser convertida em preventiva, uma vez que houve expedição de mandado de busca domiciliar e, nesta audiência de custódia, onde a cognição é sumária, não temos como analisar o real motivo da referida determinação. Ademais, foi apreendido entorpecente, apetrechos relacionados ao tráfico e grande quantia em dinheiro, o que indica que o autuado, de fato, estaria praticando a mercancia ilícita. Sendo assim, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que há indícios de autoria e materialidade delitiva, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.’ (fls. 35/36). 



    A propósito, o mandado de busca e apreensão sobreveio à partir de uma denúncia anônima que deu origem aos autos do processo nº 1500305-59.2023.8.26.0597; procedendo os policiais civis com o cumprimento deste, realizando a diligencia na residência de Guilherme, localizando os entorpecentes e os apetrechos utilizados no tráfico . Como visto, embora a quantidade de drogas não seja grande (07 porções de maconha – 237,23g de maconha), ainda localizado na residência do acusado o valor de R$1.690,00 e 02 balanças de precisão, e nas circunstâncias do caso concreto, a indicar a traficância habitual. (fls. 15/16). 



    Ademais, somados às seguras palavras dos policiais civis que realizaram a prisão em flagrante, impõe a manutenção da prisão decretada pelo juízo a quo. Vale lembrar que o tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, tanto que equiparado a hediondo e a suposta primariedade do réu não basta para autorizar a concessão de liberdade. (...)



    Portanto, não estão presentes os pressupostos justificadores da concessão da liminar ante o exame sumários das provas apresentadas. Tal medida só é possível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de plano, o que não ocorre no caso em apreço. 



    Assim sendo, a decisão atacada não se mostra ilegal ou abusiva, e o que a mais se argumenta foge ao que é passível de apreciação nesta estreita via procedimental. 



    Em suma e prima facie, remanesce o mesmo panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em comento. Ante o exposto, DENEGO A LIMINAR alvitrada” (doc. 4).



    15. Consideradas as peculiaridades do caso, a apontada deficiência na instrução e as circunstâncias declinadas pelas instâncias antecedentes, tem-se que as decisões nas quais decretada e mantida a custódia cautelar do paciente parecem harmonizar-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    16. Registre-se que, entre a decretação da prisão (em 10.2.2023) e a presente impetração (27.2.2023), a defesa percorreu as três instâncias antecedentes, insistindo na análise de sua pretensão, cuja ausência de elementos necessários ao exame definitivo das impetrações anteriores foi assentada pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    17. As questões postas neste habeas corpus estão, portanto, pendentes de apreciação definitiva pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os argumentos apresentados não autorizam a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem assegurar ao Tribunal estadual o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito dos habeas corpus nele impetrado.



    18. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    19. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora